Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723133-49.2023.8.07.0003 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFíCIOS S.A. APELADO: MARIANA EMILLY DE MOURA DESPACHO Trata-se de petição avulsa (ID 67611316) interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em sede de embargos de declaração, requerendo a revogação do mandato outorgado ao advogado Mário Sérgio Cabreira Filho, que teria sido substabelecido com reserva de poderes. Compulsando os autos, verifico que não há registro de substabelecimento com reserva de poderes em nome do referido advogado. Ademais, o advogado Mário não se encontra cadastrado no sistema PJe, o que impossibilita sua exclusão do rol de procuradores habilitados nos autos. Diante disso, intime-se o advogado José Carlos Van Cleef de Almeida Santos para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os fatos narrados, sob pena de não processamento do pedido. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator